Tribunal: TJES
Processo: 5010018-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010018-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE RABELO ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
– FALTA GRAVE - POSSE DE DROGA –
TRANSAÇÃO PENAL -
ART. 28 DA LEI 11.343/06
-
FALTA GRAVE
DEVIDAMENTE RECONHECIDA -
PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS – FALTA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que:
“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.

2. As provas produzidas nos autos comprovam que o reeducando praticou falta grave por possuir substância entorpecente, conduta essa tipificada no art. 52 da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em desclassificação para falta média.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
A
LEXANDRE RABELO ARAÚJO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0013153-30.2018.8.08.0048, reconheceu a falta grave, decretou a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a data da falta, qual seja, 08/09/2022.

Em suas razões recursais, o agravante alega o reeducando aceitou a transação penal, mas que não houve confissão ou reconhecimento de culpa. Aduz ainda insuficiência de provas para o reconhecimento da falta grave, bem como requer a desclassificação para falta média.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5872219). Decisão do Juízo mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (id. 6740435).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
A
LEXANDRE RABELO ARAÚJO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0013153-30.2018.8.08.0048, reconheceu a falta grave, decretou a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a data da falta, qual seja, 08/09/2022.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o reeducando aceitou a transação penal, mas que não houve confissão ou reconhecimento de culpa. Aduz ainda insuficiência de provas para o reconhecimento da falta grave, bem como requer a desclassificação para falta média.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5872219). Decisão do Juízo mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (id. 6740435).

Pois bem, estabelece o art. 52 da Lei de Execuções Penais:

Art. 52.
A
prática
de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...)

Constam dos autos que o reeducando foi preso em flagrante, na data de 08/09/2022, pela prática do crime de porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, fato que deu origem ao Termo Circunstanciado nº 0001202- 53.2022.8.08.0050, no qual o reeducando realizou transação penal, sendo aplicada a pena de advertência.

Embora a defesa alegue que a transação penal não implica em confissão, é certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que:
“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.

Conforme consta do PAD, os agentes penitenciários sentiram forte odor de maconha vindo do Pavilhão 4-A e passaram a fazer o procedimento de revista quando então localizaram duas buchas de maconha no colchão em que o reeducando estava deitado. Com os demais internos da cela também localizaram outras buchas de maconha, isqueiro e papel de seda.

Em Juízo, o reeducando afirmou que a droga não era sua e que foi encontrada no colchão que estava deitado. Disse que o colchão era de outro interno que estava trabalhando no momento, mas não soube declinar o nome dele.

A ocorrência da falta grave é induvidosa. Os depoimentos colhidos no procedimento disciplinar são harmônicos e confirmam a prática da falta de forma coesa, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a alteração do relato.

A alegação da defesa de que o colchão não era do reeducando e ele não tinha conhecimento dos entorpecentes não é crível diante do contexto em que ocorreu a apreensão, bem como pelo fato dos agentes penitenciários terem sentido o odor de maconha momentos antes da apreensão.

Sabe-se que os agentes penitenciários detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão.

2. Infirmar o cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedente.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 254.312/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 13/8/2013.)

No caso, as provas produzidas nos autos comprovam que o reeducando praticou falta grave por possuir substância entorpecente, conduta essa tipificada no art. 52 da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em desclassificação para falta média.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TENTATIVA DE FUGA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO ESTIPULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A revisão do julgado a fim de absolver o paciente ou, ainda, de desclassificar as condutas para faltas médias demandaria o revolvimento do material fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

2. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP (AgRg no HC n. 593.895/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/10/2020).

3. A perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 encontra-se justificada, ante a gravidade das condutas perpetradas pelo apenado (posse de droga e tentativa de fuga).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 643.576/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 7/6/2021.) GRIFEI.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.